Tribunal: TJDFT
Processo: 0732306-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa SISBAJUD. Lapso temporal superior a um ano. Razoabilidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, sob fundamento de já ter sido realizada a pesquisa em data pretérita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a plausibilidade da pesquisa de ativos via SISBAJUD, após ter decorrido dois anos desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca. (Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1672198, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023.